Tribunal: TJSP
Processo: 0011433-73.2011.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Compra e venda entre particulares – Ação de anulação de negócio jurídico – Autora que noticiou negócio jurídico simulado pelo qual transferiu bem de sua propriedade e de seu marido, à época, à corré Gabriela que, posteriormente, o transferiu à corré Fusitec – Pretensão de anulação da transferência do bem à corré Fusitec – Sentença de improcedência – Empresa-corré que não

Ementa:
Apelação Cível.

Compra e venda entre particulares – Ação de anulação de negócio jurídico – Autora que noticiou negócio jurídico simulado pelo qual transferiu bem de sua propriedade e de seu marido, à época, à corré Gabriela que, posteriormente, o transferiu à corré Fusitec – Pretensão de anulação da transferência do bem à corré Fusitec – Sentença de improcedência – Empresa-corré que não tinha conhecimento do negócio jurídico simulado pregresso, caracterizando-se como terceira de boa-fé – Autora que não pode se beneficiar da própria torpeza uma vez que livremente transferiu o bem à Gabriela e realizou negócio jurídico simulado – Manutenção da R. Sentença.

Nega-se provimento ao recurso.